Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709295-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA XAVIER AGRAVADO: OSMAR ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reintegração de Posse – Assentamento – Terceiro Estranho à Lide – Não Conhecimento. Na espécie, a agravante não é parte do feito principal, mas afirma terem suas terras sido objeto da reintegração de posse nele deferida. Despacho desta Relatoria intimou a recorrente a justificar o cabimento do presente recurso, haja vista não ser parte do processo originário e não haver notícia nos autos da oposição de Embargos de Terceiros, momento no qual a manifestação se limitou a afirmar se tratar de um processo muito complicado, requerendo que sejam acrescidas ao polo ativo do presente recurso as rés do feito principal. Pois bem. Com efeito, o meio processual apto para proteger pessoas que, não sendo partes de um processo originário, sofram constrição de bens sobre os quais tenham posse, em razão de ordem judicial precária, são os Embargos de Terceiros, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil. Demais, inexiste disposição legal a permitir a alteração do polo ativo do recurso após a sua interposição – até mesmo porque as razões de inconformismo são diversas ao se considerar que as rés, em tese, não sofreram qualquer constrição de bens. Assim, por não se mostrar o meio processual hábil, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator